Tribunal: TJDFT
Processo: 0737361-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por FRANCISCA DA CRUZ MAGALHÃES em desfavor de EPSON GABRIEL DE LEMOS MAGALHÃES E OUTRO. A requerente buscava a desconstituição da decisão que determinou a expedição de alvará judicial para levantamento de eventuais valores depositados na conta bancária e no FGTS do falecido genitor dos réus. Instada a emendar a inicial, a autora requereu a desistência da ação (ID. 64533736). É a síntese do necessário. Decido. A desistência da ação manifestada antes da citação da parte ré não está sujeita à sua anuência, razão por que não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Dispensada a autora do pagamento das custas iniciais, em razão do pedido de gratuidade da justiça que ora defiro, diante dos documentos que instruem a exordial (ID’s. 63715237/63716959). Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12